Tribunal: STF
Processo: HC 211336
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Remição decorrente da aprovação no encceja. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que denegou liminarmente o HC 533.519/SC, protocolado no Superior Tribunal de Justiça. 



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi aprovada no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, havendo sido declarados remidos, pelo Juízo da Execução penal, 66 dias de sua pena. 



3. Inconformada com o número de dias remidos, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, tendo em vista o art. 126, § 1º, I e § 5º, da Lei 7.210/84, assim como a recomendação nº 44 do CNJ, a paciente faria jus à remição de 133 dias de sua pena, pela aprovação no ENCCEJA, equivalente ao ensino médio.



5. Com esses argumentos, a paciente pede a concessão da ordem para que sejam reconhecidos 133 dias remidos à ora paciente, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena devem ser interpretados de forma mais benéfica à sentenciada. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Refiro-me, a título de amostragem, ao HC 191.171-AgR, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa reproduzo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator